Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0010340-51.2011.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NADIA FERREIRA PENNA, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILMAR BATISTA LACERDA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ZARIFE HAMU, FATIMA REGINA DE C. PORTILHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de execução por quantia certa promovida por Antônio Alves Albuquerque e outros em face do Distrito Federal, visando receber importância fixada em razão de multa diária aplicada ao executado pelo não cumprimento de decisão proferida nos autos da execução de obrigação de fazer e que determinava a incorporação do percentual de 84,32% aos vencimentos dos impetrantes, com base no título executivo judicial obtido no MSG2255/90. Esclareça-se que a mencionada execução de obrigação de fazer quanto à incorporação do percentual de 84,32% nos vencimentos dos ora embargados tramitou de início nos autos do MSG no 1998.00.2.003180-2, mas foi desentranhada pelo então relator, passando a tramitar em autos distintos, ao que tudo indica, EXE no 2003.00.2.004125-2 (EXE 0010340-51.2011.8.07.0000, ID 12554957, p. 3), que, inclusive, não são de minha relatoria. No MSG no 1998.00.2.003180-2 subsistiram apenas as execuções por quantia certa referente aos períodos de março/1990 a maio/1996 e de junho/1996 a julho/2000. Os presentes embargos foram distribuídos aleatoriamente ao eminente Desembargador Flávio Rostirola em 03/06/2011, sendo relacionado para fins de prevenção os autos EXE no 2003.00.2.004125-2, de relatoria do douto Desembargador Getúlio Pinheiro (ID 12554960). Posteriormente, em 26/03/2019, às 18:02:15, os presentes autos foram redistribuídos aleatoriamente, com compensação, ao eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, sendo relacionado para fins de prevenção dos autos EXE no 20003.00.2.004125-2 (ID 12554981). Por decisão proferida em 05/07/2019 (ID 12554984), o eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira determinou a redistribuição desta execução a mim, por entender haver prevenção do MSG no 1998.00.2.003180-2, de minha relatoria. Em 20/02/2020, os presentes autos foram redistribuídos a esta relatoria em cumprimento à citada decisão (ID 14435953), sendo conclusos no mesmo dia (ID 14442583). Todavia, quando da presente redistribuição (em 20/02/2020), bem como à época da decisão de redistribuição (em 05/07/2019), e até mesmo na ocasião da redistribuição aleatória destes autos ao Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira (em 26/03/2019), já não mais integrava o Conselho Especial, tendo em vista o término do meu mandato como membro daquele colegiado em 08/02/2019, conforme Portaria GPR no 144, de 30/01/2017. Dessa forma, não se tratando de caso de prevenção, os presentes autos devem ser redistribuídos ao eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Diante do exposto, determino a redistribuição dos presentes embargos à execução ao eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador